Tribunal: STJ
Processo: 0191721-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006862 - ES (2025/0191721-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS SANT ANA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA IRREPETÍVEL.
FALECIMENTO
POSTERIOR
DA
VÍTIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no
habeas corpus
qual se questiona a pronúncia do agravante para julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a
acusação de suposta tentativa de homicídio qualificado.
2. O Tribunal de Justiça pronunciou o agravante com base em indícios de autoria e
provas da aventada materialidade, considerando depoimentos colhidos na fase
inquisitorial e judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante foi
adequadamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo
Penal.
4. A defesa alega ausência de suporte probatório mínimo e invoca o princípio do in dubio
.
pro reo
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pronúncia não demanda juízo de certeza, conforme o art. 413, CPP.
6. A pronúncia foi fundamentada em provas colhidas sob o crivo do contraditório e em
depoimentos que indicam a autoria, não se limitando a testemunhos indiretos. Vale
destacar a existência de prova irrepetível pelo falecimento posterior da vítima.
7. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, não havendo
argumentos novos que justifiquem a alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50244519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 12c323ea-d0ab-4f9e-9d6e-9506abd53093

Tese de julgamento: "1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e
materialidade, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A pronúncia pode se basear em
provas irrepetíveis, como quando ocorre o falecimento posterior da vítima."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5o, XXXVIII,
"d".
STJ, AgRg no HC 979.656/SE, Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 848.082/ES, Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de 06.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50244519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 12c323ea-d0ab-4f9e-9d6e-9506abd53093

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006862 - ES (2025/0191721-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS SANT ANA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA IRREPETÍVEL.
FALECIMENTO
POSTERIOR
DA
VÍTIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no
habeas corpus
qual se questiona a pronúncia do agravante para julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a
acusação de suposta tentativa de homicídio qualificado.
2. O Tribunal de Justiça pronunciou o agravante com base em indícios de autoria e
provas da aventada materialidade, considerando depoimentos colhidos na fase
inquisitorial e judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante foi
adequadamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo
Penal.
4. A defesa alega ausência de suporte probatório mínimo e invoca o princípio do in dubio
.
pro reo
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48805741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: 51aa2589-7e60-46c2-a01f-e388c9426d72

5. A pronúncia não demanda juízo de certeza, conforme o art. 413, CPP.
6. A pronúncia foi fundamentada em provas colhidas sob o crivo do contraditório e em
depoimentos que indicam a autoria, não se limitando a testemunhos indiretos. Vale
destacar a existência de prova irrepetível pelo falecimento posterior da vítima.
7. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, não havendo
argumentos novos que justifiquem a alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e
materialidade, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A pronúncia pode se basear em
provas irrepetíveis, como quando ocorre o falecimento posterior da vítima."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5o, XXXVIII,
"d".
STJ, AgRg no HC 979.656/SE, Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 848.082/ES, Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de 06.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de LUCAS SANT ANA
DE SOUZA em face de decisão proferida às fls. 158-168, que não conheceu do habeas
corpus.
Consta dos autos que o agravante foi pronunciado,
, como
em segundo grau
supostamente incurso as sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, para que fosse submetido a julgamento perante o Tribunal
Popular do Júri da 1a Vara Criminal de Guarapari/ES.
Nas razões do presente recurso, a defesa renova as alegações
iniciais constantes do
não conhecido, sustentando a ausência de suporte probatório
writ
mínimo apto a justificar a submissão do agravante a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Alega que não se vislumbra a presença de elementos mínimos, submetidos ao
crivo do contraditório judicial, que possam indicar a efetiva participação do agravante na
prática delitiva.
Documento eletrônico VDA48805741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: 51aa2589-7e60-46c2-a01f-e388c9426d72

Aduz que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo apontou o acusado
como autor do crime.
Assere que, embora a vítima tenha, em sede inquisitorial, atribuído ao
agravante a prática dos disparos, tal declaração, por si só, não se mostra suficiente para
justificar a decisão de pronúncia.
Invoca o princípio do
.
in dubio pro reo
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja provido o presente agravo
regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 177.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
Cinge-se a controvérsia em se anular a sentença de pronúncia do agravante.
, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, contudo,
In casu
há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação desta Corte.
não
Certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a
apontar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do art.
413, § 1o, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação:

"Art. 413. O juiz,
, pronunciará o
fundamentadamente
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
ou de participação.
indícios suficientes de autoria
§ 1o A fundamentação da pronúncia
à indicação
limitar-se-á
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal
em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena" (grifei).

Documento eletrônico VDA48805741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: 51aa2589-7e60-46c2-a01f-e388c9426d72

Ressalte-se que ela exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a
competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos
termos do art. 5o, inciso XXXVIII, " ", da Carta Magna.
d
A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri,
revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de
linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme
preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Sobre o tema:

"[...] O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de
comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de
autoria ou participação" (HC n. 742.876/BA, Sexta Turma, Rel. Min.
Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1a Região, DJe de 15/8/2022
).

Aqui, a pronúncia foi realizada pelo TJ nestes termos (fls. 18-38):

"[...] No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio
está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Boletim Unificado de fls. 03/05, do Laudo Médico de fl. 26, do
Prontuário Médico de fls. 29/30 e do Laudo de Exame de fl. 31, todos
dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id 6614328), bem como
por meio de prova oral colhida durante a instrução processual.
Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal para
verificar sobre a existência de indícios suficientes de autoria do delito
de tentativa de homicídio da vítima Carla Adriana Laiber, em relação ao
acusado LUCAS SANTANA DE SOUZA.
Inicialmente, destaco que LUCAS SANTANA DE SOUZA,
em juízo (mídia de fl. 167 dos autos principais – conteúdo digitalizado
no id 6614328), exerceu o direito de permanecer em silêncio.
Já vítima Carla Adriana Laiber, ao ser ouvida na fase
inquisitorial (fls. 12/13 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no
id 6614328), descreveu detalhes sobre os fatos que antecederam a sua
tentativa de homicídio, bem como que o responsável pelo disparo que
teria lhe atingido teria sido a pessoa de LUCAS SANTANA DE
SOUZA,
:
in verbis
[...] quando passava perto da Mercearia Rochedo, na
Avenida Santa Cruz, a declarante sentiu uma coisa ruim e quando
olhou para trás viu LUCAS e DAVI, a uma distância de cerca de
3m; que a declarante continuou caminhando e de repente sentiu
um disparo de arma de fogo que lhe atingiu as costas; que antes de
cair, olhou para trás e viu LUCAS se evadindo com uma pistola
de cor preta nas mãos e DAVI também se evadindo em outra
direção; que a declarante não sabe dizer se DAVI estava com
arma de fogo; que a declarante ferida ficou caída no meio da rua e
Documento eletrônico VDA48805741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: 51aa2589-7e60-46c2-a01f-e388c9426d72

foi tirada para a calçada pelo proprietário da Mercearia Rochedo,
de nome GILMAR, que acionou o SAMU, que conduziu a
declarante para o Hospital São Lucas, Vitória - ES, onde ficou
internada por 08 (oito) dias; que perguntado a declarante se o
crime foi praticado por dívida de drogas, a declarante nega o fato,
ressaltando que realmente fazia uso de cocaína, mas que não devia
drogas para LUCAS; que a declarante acredita que LUCAS tenha
praticado o crime pois há cerca de 02 (dois) meses atrás, a
declarante teve um desentendimento com seu companheiro
LUCAS BISPO DE SOUZA vulgo “BILU” e por tal motivo
acionou a Polícia Militar que foi ao local e em razão do fato,
LUCAS SANTANA achou que a declarante havia acionado a
Polícia Militar em razão da venda de drogas; que LUCAS
SANTANA também teve um relacionamento com a filha da
declarante, fato que não era da aprovação da declarante; que a
declarante já chegou a comprar drogas com LUCAS, mas não
compra mais e nunca comprou fiado; que a declarante já tinha
conhecimento de que LUCAS SANTANA estava querendo lhe
matar e no dia em que a Polícia Militar foi ao Bairro, este mostrou
para a declarante a pistola 380 de cor preta que sempre carregava;
[...]

Por ser extremamente oportuno, destaco que as declarações
da vítima restaram corroboradas pelo depoimento da testemunha Lucas
Bispo de Souza, seu companheiro, que perante a autoridade policial (fl.
18 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 6614328),
declarou: [...]
A
testemunha
Davi
Valentim
Silva,
que
estaria
acompanhando LUCAS SANTANA DE SOUZA no momento do
disparo que atingiu a vítima, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fl. 19
dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 6614328) confirmou
os fatos descritos na denúncia, dando detalhes sobre os fatos sob
apuração. Confora-se: [...]
De todas as provas acima destacadas, depreende-se, de modo
insofismável, a existência de fortes indícios de autoria por parte do
acusado LUCAS SANTANA DE SOUZA quanto à prática do crime de
homicídio, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima Carla
Adriana Laiber.
Nessa senda, inobstante o silêncio do acusado, e a alteração
das declarações da testemunha Davi Valentim Silva em juízo, existem
nos autos provas que demonstram indícios suficientes de autoria da
prática delitiva pelo réu, razão pela qual entendo que cabe ao Tribunal
do Júri a análise das versões apresentadas pela defesa e pela acusação.
Importante destacar, também, que não deve prosperar a tese
salientada pelo magistrado
, qual seja, de que haveria em desfavor
a quo
do acusado apenas elementos colhidos exclusivamente durante o
inquérito policial, tendo em vista que, consoante fundamentado,
existem provas produzidas em juízo, sob a ótica do contraditório e da
ampla defesa, como o depoimento do Policial Militar Marcos Roberto
do Couto, que demonstram os indícios suficientes de autoria por parte
do réu, ao confirmar os elementos informativos colhidos na fase
Documento eletrônico VDA48805741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: 51aa2589-7e60-46c2-a01f-e388c9426d72

extrajudicial (depoimento da vítima Carla Adriana Laiber e da
testemunha Lucas Bispo de Souza).
Ainda, pelo fato de a vítima ter falecido antes de sua oitiva
em juízo, consoante se verifica às fls. 210/210-verso dos autos
principais (conteúdo digitalizado no id 6614328)2, seu depoimento se
trata de prova não repetível, sendo perfeitamente válida para sustentar a
decisão de pronúncia, nos termos do artigo 155, do Código de Processo
Penal,
: [...]
in verbis
À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de
Justiça, CONHEÇO do recurso ministerial, para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de PRONUNCIAR LUCAS SANTANA DE
SOUZA nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri da 1a Vara Criminal de Guarapari."

Como se observa, na origem, o TJ chegou à conclusão da existência de
indícios suficientes de autoria e de provas da materialidade, ao menos, para levar o caso
ao Tribunal do Júri.
Não se pode esquecer, em especial, que as declarações da própria vítima, que
teria visualizado e reconhecido o suposto assassino, seria prova irrepetível (por seu
- o que, de sobremaneira, justifica a falta de testemunhos
falecimento superveniente)
diretos e/ou em juízo, de forma geral, por este STJ.
Vejamos:

"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. CRIME DE HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA.
. TESE NÃO ANALISADA PELO
TESTEMUNHOS INDIRETOS
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
AFERÍVEIS
COM
BASE
EM
ELEMENTOS
COLHIDOS
NA
FASE
JUDICIAL
E
INQUISITORIAL. FALECIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE
.
NO CURSO DA AÇÃO PENAL. PROVA NÃO REPETÍVEL
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz,
fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que
julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e
as causas de aumento de pena.
2. Além disso, segundo entendimento desta Corte Superior,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem
qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente
em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
Documento eletrônico VDA48805741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: 51aa2589-7e60-46c2-a01f-e388c9426d72

3. Na hipótese, verifica-se que a tese ora arguida - nulidade
da pronúncia pois supostamente embasada em
-
testemunhos indiretos
não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem
porquanto "No que toca à nulidade da pronúncia, tal alegação está
acobertada pelo manto da preclusão, tendo em vista que não foi
apresentado o recurso competente". Outrossim, ainda que a matéria
tenha sido efetivamente trazida pela defesa em suas razões recursais,
não consta dos autos a oposição de embargos de declaração contra o
acórdão ora impugnado, a fim de sanar eventual omissão da Corte local,
motivo pelo qual não é possível conhecer do
, sob pena de indevida
writ
supressão de instância.
4. De todo modo, no caso, depreende-se da sentença de
pronúncia que a vítima sobrevivente apontou ser o paciente o autor dos
disparos de arma de fogo. Seu depoimento deixou de ser colhido em
sede judicial em razão de seu falecimento no curso das investigações, o
.
que tornou a prova irrepetível e afasta a afronta ao art. 155 do CPP
5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no
HC n. 979.656/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei).
11/3/2025
19/3/2025

Em julgamento de
, nesta Quinta Turma, nos autos do RHC n.
2/4/2024
172.039/CE, em meu voto-vista (inicialmente divergente, antes de a Relatora modificar o
seu voto para acompanhar o entendimento), manifestei no seguinte sentido, em situação
análoga a destes autos:

"[...] Não obstante, ainda que ultrapassada tal questão,
verifico que, ao contrário do que induz a defesa, a sentença de
pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhas de ouvir
dizer, mas sim em provas preponderantes produzidas em juízo que
sustentam a tese acusatória acerca da materialidade e da autoria do
crime, componentes necessários e suficientes para um suporte adequado
ao juízo de admissibilidade da acusação.
Mister esclarecer que não comungo do mantra do in dúbio
Trata-se de postulado de tamanha generalidade que tudo
pro societatis.
pode conter, fazendo da dúvida não esclarecida pela acusação,
pressuposto para a utilização do aforismo. Aforismo este que não
encontra previsão legal ou constitucional a sustentá-lo.
A fundamentação para esse brocardo é que na fase inicial do
processo não seria razoável exigir que a acusação descrevesse de forma
tão minuciosa os atos de cada denunciado. Contudo, não se pode perder
de vista no estado democrático de direito que o ônus da prova incumbe
ao Estado e a insipiência da acusação não pode ser resolvida em
desfavor do acusado, sendo mandado para o Júri, no qual o sistema que
impera é o da íntima convicção.
Noutro giro, não se desconhece a iterativa jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é incabível o juízo
positivo de admissibilidade da acusação com exclusivo respaldo em
testemunho de "ouvir dizer", suposto meio de prova que não se revela
apto, de per si, embasar uma decisão de pronúncia (AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA48805741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: 51aa2589-7e60-46c2-a01f-e388c9426d72

771.973/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
e AgRg no HC n. 801.257/BA, Sexta Turma, Rel.
13/2/2023
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.)
14/6/2023
Na espécie, narra a denúncia que a vítima integrava a facção
criminosa rival a qual pertenciam os réus da ação penal no 0020917-
34.2019.8.06.0001 e teve sua liberdade restringida no dia 04 de junho
de 2014, pelos então acusados, sendo arrebatada em via pública e posta
no interior de um veículo Celta, cor prata, pertencente ao réu Jefferson
de Moura Martins, que conduzia um dos veículos utilizados pelo grupo
na ocasião. Ainda segundo a exordial acusatória, Jefferson, Laurivan e
Francisco Alisson, participaram da abordagem da vítima, que foi
conduzida para a favela São Francisco até uma residência alugada pelo
ora recorrente, Antônio Edinaldo, "Naldinho" - líder da associação
criminosa desta comunidade, que, segundo a denúncia, era a pessoa que
ditava as ordens ao grupo.
[...] Considerando a premissa de que a sentença de pronúncia
deve evitar considerações incisivas ou valorações sobre as teses em
confronto nos autos, verifico a pertinência e adequação da decisão de
pronúncia, na medida em que averiguou o conjunto probatório e, dentro
dos preceitos legais, considerou induvidosa a materialidade do delito
(exame de corpo de delito) e os indícios de autoria, tendo sido
lastreados nos testemunhos colhidos durante fase instrutória, com a
consequente pronúncia do recorrente para ser submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri.
Registre-se que foi consignado o contexto do crime
decorrente de disputa entre facções criminosas, havendo indícios de que
os acusados integram organização criminosa, concluindo o magistrado
que a “A versão oferecida pelos delatados em juízo, contudo, não
encontrou respaldo na prova testemunhal oferecida” e que “Diante dos
depoimentos acima narrados, das demais provas constantes nos autos e
da prudente convicção justificada deste juízo, além do amparo legal
acima lançado, outra não seria a conclusão, senão a de que existe além
da comprovação da materialidade, indícios suficientes de autoria
ligando o acusado à prática criminosa acima narrada”.
De fato, dos excertos colacionados acima, não é possível
concluir que a sentença de pronúncia foi lastreada exclusivamente em
testemunhos indiretos por ouvir dizer, nem mesmo exclusivamente em
elementos colhidos durante o inquérito policial, sendo certo, ainda, que
rever tal entendimento demandaria o aprofundamento da questão com
amplo revolvimento de conteúdo fático, o que é incabível na via estreita
do
.
habeas corpus
Adite-se que não é crível que se considere como testemunhos
de ouvir dizer os depoimentos de policiais que participaram ativamente
das investigações, que colheram as informações
, inquiriram
in loco
testemunhas, em um contexto fático dominado pelo medo generalizado
de repressão, já que, segundo a sentença de pronúncia, se trata de crime
praticado em virtude de disputa por território de domínio de tráfico
entre facções criminosas rivais. Com efeito, “o depoimento do policial,
nesse caso, não pode ser considerado mero
. O
hearsay testimony
depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a
publica
vox
(relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar
Documento eletrônico VDA48805741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: 51aa2589-7e60-46c2-a01f-e388c9426d72

informações valiosas que angariou no curso das investigações.” (AgRg
no HC n. 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rela.para
acórdão Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.).
6/10/2023
[...] Portanto, a partir do apanhado probatório, verifico que a
decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em
testemunhos indiretos, tendo sido demonstrada a materialidade e
indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente,
diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante
autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos."

Registro ainda que esta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 810.692/RJ,
apreciou uma questão semelhante e realizou o
em relação ao entendimento
distinguishing
deste STJ dos últimos tempos, consignando:

"[...] Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de
nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das
peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque,
extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo
ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente
temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo
de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da
polícia", de "cara limpa". Ademais, consta dos autos, que uma
testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no
dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os
acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das
investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade
do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares
. Ressalta que várias pessoas sabiam da
prestou depoimento na delegacia
autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados,
razão pela qual se negaram a prestar depoimento. Apesar da
jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho
indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo,
excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade,
, pois extrai-se dos autos que a comunidade
merece um distinguishing
tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um
grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não
se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial" (AgRg
no HC n. 810.692/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe de
).
14/9/2023

Ademais, há de se destacar que a jurisprudência neste Superior Tribunal de
Justiça admite até mesmo tão somente indícios suficientes em situações especiais e
mesmo que eventualmente não inteiramente judicializados (art. 155 do CPP), para uma
eventual pronúncia perante o Tribunal do Júri.
Veja-se:
Documento eletrônico VDA48805741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: 51aa2589-7e60-46c2-a01f-e388c9426d72

"[...] É orientação jurisprudencial generalizada que a decisão
de pronúncia comporta simples
da acusação,
juízo de admissibilidade
para o qual devem concorrer a prova da existência do fato
(materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do
agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia,
portanto, juízo fundado de autoria delitiva, que apenas e tão somente
admite a acusação como idônea a ser levada ao Tribunal do Júri. Não
traduz juízo de certeza, exigido somente para a condenação, motivo
.
pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão
Incidência da Súmula n. 83 do STJ (REsp 1790039/RS, Sexta Turma,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
, grifei).
2/8/2019

"[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
, por serem
os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia
considerados de "ouvir dizer". Contudo, no caso dos autos, o
testemunho direto, prestado em juízo, em que se relata o testemunho
prestado pela vítima, permite a decisão de pronúncia, por atestar a
. Não há falar em testemunho
presença de indícios suficientes de autoria
indireto, tendo em vista que a testemunha relata o depoimento da
vítima, a qual apontou, na fase inquisitorial, o ora agravante como
sendo o autor do delito, tendo relatado com riquezas de detalhes a sua
(AgRg no HC n. 848.082/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Joel
conduta"
Ilan Paciornik, DJe de
, grifei).
6/12/2023

Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a
convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob
todas as vertentes aqui esposadas, e não apenas com amparo em uma jurisprudência
baseada em casos de debate de uma eventual pronúncia insubsistente.
Portanto,
, não se vislumbram motivos a retirar da competência
in casu
constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se
considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem,
,
in casu
na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ
subtrair do juiz natural da causa previsto no art. 5o, inciso XXXVII, " ", da Constituição
d
Federal).
Sobre as versões conflitantes no Júri e assente nesta Corte Superior:

"[...] Havendo elementos indiciários que subsidiem, com
razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a
divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a
indevida invasão da sua competência constitucional" (AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.383.234/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha
Palheiro, DJe de
).
21/3/2019

Documento eletrônico VDA48805741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: 51aa2589-7e60-46c2-a01f-e388c9426d72

"[...] A questão veiculada no recurso especial não envolve a
análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa
aos arts. 121, § 2o, II, do Código Penal e 413, § 1o, do Código de
Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no
que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da
qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer
juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de
Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da
Súmula 7/STJ. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na
origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte
considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o
tema seja submetido ao Tribunal do Júri. A exclusão das qualificadoras
na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente
improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos
veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias
do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de
homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp
n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe
)" (AgRg no REsp n.1.937.506/MG, Sexta Turma, Rel. Min.
28/5/2021
Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
3/3/2022

"[...] A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à
sentença condenatória [...] Por consectário, havendo elementos
indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes
acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser
solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da
sua competência constitucional" (AgRg no HC n. 818.001/MS, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
16/8/2023

Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem
habeas corpus
incursão no acervo fático-probatório.
Vejamos:

"[...] A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença
da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à
pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos
autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo
que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial,
porque incide o óbice da Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.260.001
/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
8/2/2024

"[...] A fase da pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação. A pronúncia é o ato que expressa a
convicção do juiz quanto à existência do crime (materialidade), sendo
imperioso que sejam indicados os elementos probatórios que alicerçam
Documento eletrônico VDA48805741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: 51aa2589-7e60-46c2-a01f-e388c9426d72

a decisão de submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri,
isto é, que sejam demonstrados, de forma sucinta, mas fundamentada,
que existem indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em
excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que
dão suporte à acusação, como no presente caso [...] Ademais, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, examinando
a quo
detidamente os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial e
a prova produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se do caso
concreto que a materialidade do fato ficou comprovada por meio do
inquérito policial, autos n. 5042.05-26.2021.8.24.0023, além da prova
oral produzida nas etapas indiciária e oportunamente sob o crivo do
contraditório (e-STJ fls. 130). Assim, rever os fundamentos utilizados
pela Corte de origem, para concluir pela ausência de materialidade do
crime de lesão corporal, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.479.537/SC, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
15/12/2023

Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
3/10/2023
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
No mais, o presente agravo reiterou teses do
,
habeas corpus
deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que
tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:

"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48805741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: 51aa2589-7e60-46c2-a01f-e388c9426d72

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.006.862 / ES
Número Registro: 2025/0191721-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011064720148080021 11064720148080021
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: LUCAS SANT ANA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS SANT ANA DE SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:48
Código de Controle do Documento: 88f7c936-b298-49ba-82ba-69beacd7ae17

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:48
Código de Controle do Documento: 88f7c936-b298-49ba-82ba-69beacd7ae17